Tribunal: TJMT
Processo: 1022029-98.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022029-98.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODINEIA DA SILVA GONCALVES EUFRAZIO - CPF: 025.706.681-09 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N°.
1022029-98.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n°.
1022029-98.2024.8.11.0003

Recorrente/Recorrida:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrente/Recorrida:
Rodineia da Silva Gonçalves Eufrazio

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados cíveis interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência do débito discutido e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). O recurso da autora busca a majoração do valor da indenização. O recurso da empresa almeja a improcedência total da demanda ou, alternativamente, a aplicação da Súmula 385 do STJ para afastar o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito foi indevida diante da ausência de comprovação da contratação; e (ii) verificar se é cabível indenização por danos morais, considerando a existência de anotação negativa anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativa da contratação impõe à empresa o ônus de demonstrar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não foi cumprido no caso concreto.

4.

Telas internas de sistema não configuram prova idônea da contratação, por serem documentos unilaterais e desprovidos de fé pública.

5.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora por falhas na prestação de serviços (artigo 14).

6.

A inscrição indevida em cadastro restritivo, quando não comprovada a relação contratual, deve ser cancelada, com declaração da inexigibilidade do débito.

7.

A existência de negativação preexistente legítima no nome do consumidor afasta a indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ.

8.

Aplica-se também a jurisprudência da Turma Recursal local, que afasta o dever de indenizar mesmo em casos de negativação anterior posteriormente excluída por pagamento voluntário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso da empresa parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a declaração de inexistência do débito. Recurso da consumidora prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A inscrição de débito em cadastro de inadimplentes sem comprovação de vínculo contratual é indevida e deve ser cancelada.

2.

A existência de anotação preexistente legítima nos cadastros de restrição ao crédito afasta a configuração de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do STJ.

3.

Telas de sistema não constituem prova suficiente da contratação, por se tratarem de documentos unilaterais produzidos pela própria empresa.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Lei no 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 385; TJMT, Recurso n°. 1028331-54.2021.8.11.0002, Relator
Luís Aparecido Bortolussi Junior
, julgado em 03.06.2022; TJMT, Recurso n. 1030081-60.2022.8.11.0001, Relator
Luís Aparecido Bortolussi Junior
, julgado em 02.10.2023; TJMT, Conclusão no 3/1a TR-TJMT, DJe no 11.799, de 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N°.
1022029-98.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n°.
1022029-98.2024.8.11.0003

Recorrente/Recorrida:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrente/Recorrida:
Rodineia da Silva Gonçalves Eufrazio

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de
Telefônica Brasil S.A. e
Rodineia da Silva Gonçalves Eufrazio
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Dívida Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem: 2°
Juizado Especial de Rondonópolis.

S
entença (Id 275620870):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e condenou a empresa telefônica ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Recurso Inominado de
Rodineia da Silva Gonçalves Eufrazio
(Id.
203873709
):
requer a reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, sugerindo a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com incidência de juros a partir do evento danoso conforme Súmula 54 do STJ.

Recurso Inominado de
Telefônica Brasil S.A.

(Id.
275620878
): defende a reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados, ou como pedido alternativo a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Contrarrazões
de
Rodineia da Silva Gonçalves Eufrazio
(Id. 275620891):

pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso interposto pela empresa telefônica.

Contrarrazões de
Telefônica Brasil S.A.

(Id. 255837671): requer seja negado provimento ao recurso interposto pela autora
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N°.
1022029-98.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n°.
1022029-98.2024.8.11.0003

Recorrente/Recorrida:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrente/Recorrida:
Rodineia da Silva Gonçalves Eufrazio

VOTO

Colendos Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa telefônica ante a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrapartida, o recurso interposto pela autora pretende a reforma da sentença para majorar o “quantum” indenizatório, por entender que o valor arbitrado de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em tela, a autora narra
que seu nome foi inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito por um débito no valor de
R$ 324,19 (trezentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos)

que aduz não reconhecer, pois não possui relação jurídica com empresa.

A controvérsia cinge-se em analisa a legalidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a empresa não apresentou contrato de adesão assinado pela autora e nenhum outro meio de prova para comprovar contratação do serviço e demonstrar a legitimidade do débito discutido nos autos,
ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Ademais, as telas de sistema trazidas nos autos se tratam de provas unilaterais, logo, não possuem força probante suficiente para demonstrar a relação jurídica.

Em relação à matéria, o entendimento assente é neste sentido:

“As telas de sistema apresentados pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)”

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. ENERGISA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTRIÇÕES POSTERIORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Diante da negativa da Reclamante em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou ao processo documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
3. Quantum indenizatório mantido 4. Restrições posteriores. 5. Sentença mantida. 5. Recurso da reclamante conhecido e não provido. 6. Recurso da reclamada conhecido e não provido. (N.U 1030081-60.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)”

No que se refere à indenização por danos morais, observa-se que a autora pleiteia sua majoração, enquanto a empresa requer a redução do valor arbitrado ou, alternativamente, o afastamento da condenação. Contudo, verifica-se que a parte autora possui anotações restritivas em seu nome, tanto anteriores, quanto posteriores à discutida na lide, conforme demonstra o documento de Id. 275620868. Dentre essas restrições, destaca-se a negativação junto à empresa “Banco Bradescard S/A”, registrada em 21/04/2021, no valor de R$ 2.063,23 (dois mil e sessenta e três reais e vinte e três centavos).

Tais registros devem ser considerados para a fixação do valor indenizatório, nos termos da Súmula no 29 da Turma Recursal de Mato Grosso, que estabelece:

Súmula 29, da Turma Recursal de Mato Grosso
: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.

Adicionalmente, a existência de inscrição legítima anterior impõe a aplicação da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Nesse contexto, mostra-se incabível a majoração pretendida, sendo adequado, na hipótese, o afastamento da indenização por danos morais.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I.
CASO EM EXAME1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de negativação indevida. A recorrente sustenta a legalidade da inscrição e requer a improcedência dos pedidos. O recorrido pleiteia a manutenção da sentença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a negativação realizada pela empresa recorrente é indevida; e (ii) verificar se há cabimento de indenização por danos morais, considerando a existência de negativação preexistente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A empresa recorrente detém o ônus de provar a existência da relação contratual e a inadimplência do consumidor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Não havendo comprovação do vínculo contratual ou da regularidade da cobrança, presume-se ilegítima a negativação. 4. A inexistência de comprovação do débito impõe a declaração de inexigibilidade da dívida, tornando-se indevida a inclusão do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito. 5.
No entanto, a condenação por danos morais deve ser afastada, pois o extrato de negativação demonstra que o nome do consumidor já constava nos cadastros de inadimplentes anteriormente à inscrição impugnada
, devido a débito legítimo junto ao Banco do Brasil S.A., com novas restrições ao longo dos anos de 2022, 2023 e 2024. 6. Nos termos da Súmula 385 do STJ, “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”, sendo necessária a impugnação judicial das restrições anteriores para afastar a sua incidência.7. Diante da ausência de comprovação da regularidade do débito, impõe-se a declaração de inexigibilidade da dívida, sem condenação em danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A negativação de débito sem comprovação de vínculo contratual e inadimplência do consumidor é indevida, devendo ser declarada inexigível. 2. A existência de anotação preexistente nos cadastros de inadimplentes afasta o direito à indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, art. 406, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385. (N.U 1066671-65.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)”

Registre-se que
mesmo que a negativação for excluída por pagamento voluntário, a condenação por dano moral é indevida, estando esse entendimento consolidado, conforme conclusão n.o 3 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES A ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL” .

Por essas razões, conheço de ambos do recurso interposto pela fornecedora e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
AFASTAR
a condenação de indenização por danos morais
, nos termos da conclusão N.° 3/
1a TR
-
TJMT e da

Súmula 385 STJ
, mantendo os demais termos da sentença em sua integralidade. Por conseguinte, REPUTO PREJUDICADO o recurso da consumidora.

Deixo de condenar a empresa telefônica em custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025